Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-04.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.O julgador considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, valorando-as com base em fatos concretos. Quanto a culpabilidade, o magistrado afirmou que o recorrente agiu de forma organizada e premeditada, saindo a caça das vítimas sem qualquer temor. Com relação a conduta social e a personalidade, o juiz relatou, em suma, que o apelante não possui valores sociais de convivência, se dedicando ao mundo do crime, bem como ao uso de drogas e álcool, sendo pessoa violenta e inserida em facções criminosas. Por derradeiro, o julgador afirmou que as circunstâncias do delito foram desfavoráveis, uma vez que o recorrente ainda obrigou o motorista a dirigir por quilômetros, até empreender fuga. Mesmo que a pena-base não tenha sido fixada com primor, foi devidamente fundamentada. Na hipótese, havendo quatro vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?. Ademais, o juiz acabou beneficiando o recorrente quando se equivocou na aplicação da majorante do uso de arma de fogo em um terço, quando o §2º - A do art. 157 do CPB impõe o aumento da sanção na fração de dois terços. Todavia, como não houve recurso da acusação, fica mantida a reprimenda neste patamar para não incidir em reformatio in pejus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001223-04.2019.8.14.0051.
APELANTE: C. F. M.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de roubo majorado. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoravelmente com base em fatos concretos dos autos. aplicação da súmula 23 do tj/pa. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.
O julgador considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, valorando-as com base em fatos concretos. Quanto a culpabilidade, o magistrado afirmou que o recorrente agiu de forma organizada e premeditada, saindo a caça das vítimas sem qualquer temor. Com relação a conduta social e a personalidade, o juiz relatou, em suma, que o apelante não possui valores sociais de convivência, se dedicando ao mundo do crime, bem como ao uso de drogas e álcool, sendo pessoa violenta e inserida em facções criminosas. Por derradeiro, o julgador afirmou que as circunstâncias do delito foram desfavoráveis, uma vez que o recorrente ainda obrigou o motorista a dirigir por quilômetros, até empreender fuga. Mesmo que a pena-base não tenha sido fixada com primor, foi devidamente fundamentada. Na hipótese, havendo quatro vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Ademais, o juiz acabou beneficiando o recorrente quando se equivocou na aplicação da majorante do uso de arma de fogo em um terço, quando o §2º - A do art. 157 do CPB impõe o aumento da sanção na fração de dois terços. Todavia, como não houve recurso da acusação, fica mantida a reprimenda neste patamar para não incidir em
reformatio in pejus
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

C. F. M.
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dezesseis anos de reclusão em regime inicial fechado, mais cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º- A, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santarém.

Nas razões, a defesa se insurgiu contra a dosimetria, afirmando que as circunstâncias judiciais não foram corretamente avaliadas pelo julgador. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 23 de janeiro de 2019 o apelante adentrou no ônibus que fazia a linha Santarém/Belterra e, portando uma arma de fogo, abordou as vítimas e subtraiu diversos objetos pessoais, bem como a quantia de quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos. Em seguida, o recorrente empreendeu fuga, mas acabou preso por policiais militares. Regularmente processado,
ele foi condenado a

pena de

dezesseis anos de

reclusão em regime inicial fechado, mais cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º- A, inciso I, do CPB
. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

Analisando os autos, observo que o inconformismo da defesa se cinge, unicamente, a análise dos vetores judiciais do art. 59 do CPB. A dosimetria foi assim elaborada pelo julgador (43/43-V):
¿[...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu
não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo organizado e preconcebido o crime, sendo a premeditação e estudo circunstâncias que demonstram dolo intenso. Saiu à caça de vítimas em potencial e entrou em pleno coletivo com diversas pessoas, sem qualquer temor, conforme informou durante seu interrogatório, não se importando com o fato de ser descoberto;
o réu registra antecedentes criminais, com trânsito em julgado, razão pela qual NÃO serão computados Nesta fase de dosimetria da pena, sim na próxima fase.
Conduta social
provada nos autos de forma anormal, como pessoa que não se liga aos valores sociais de convivência, se dedicando ao mundo do crime e ao uso de drogas e álcool, conforme informou no seu interrogatório, dizendo que se dedicava a esses crimes em Santarém e Alter do Chão porque não conseguia emprego e ser `marcado pela sociedade'.

A
personalidade
do réu deve ser valorada de forma negativa, como pessoa violenta e inserida em facções criminosas, inclusive tatuando esses fatos pelo corpo (`vida loka'
).
As circunstâncias do crime
são aptos à majoração da pena-base, posto que, após o assalto, ainda obrigou o motorista a leva-lo a uma praia, andando ainda por quilômetros após tomar os bens das vítimas.
As conseqüências são comuns ao crime. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante disso, fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena um ano.

Atenuante a ser reconhecida: confissão, razão pela qual atenuo a pena em um ano, dosando-a para o patamar novamente de 9 anos de reclusão. Presente se encontra as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°-A, I do CP, pelo que aplico, na espécie, a fração de 1/3, notadamente em razão de as vítimas serem atraídas quando estavam em ônibus de transporte público, dosando-a ao patamar de para 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa. As circunstâncias são comuns A TODAS AS VÍTIMAS, DAI TER SIDO A ANÁLISE CONJUNTA. Aplico o concurso formal de crimes, e tendo em vista que foram vitimadas CINCO pessoas, promovo a exasperação em 1/3 (um terço), ficando o réu com o total de 16 (DEZESSEIS) anos de reclusão pelo delito de ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, além do pagamento de 120 dias multa [...]¿

Verificando o cálculo de pena, observo que o julgador considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, valorando-as com base em fatos concretos. Com efeito, quanto a
culpabilidade
, o magistrado afirmou que o recorrente agiu de forma organizada e premeditada, saindo a caça das vítimas sem qualquer temor. Com relação a
conduta social e a personalidade
, o juiz relatou, em suma, que o apelante não possui valores sociais de convivência, se dedicando ao mundo do crime, bem como ao uso de drogas e álcool, sendo pessoa violenta e inserida em facções criminosas. Por derradeiro, o julgador afirmou que as
circunstâncias do delito
foram desfavoráveis, uma vez que o recorrente ainda obrigou o motorista a dirigir por quilômetros, até empreender fuga.

Ora, ainda que a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que foi devidamente fundamentada. Na hipótese, havendo quatro vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ademais, o julgador acabou beneficiando o recorrente quando se equivocou na aplicação da majorante do uso de arma de fogo em um terço, quando o §2º - A do art. 157 do CPB impõe o aumento da sanção na fração de dois terços. Todavia, como não houve recurso da acusação, hei de manter a reprimenda neste patamar para não incidir em
reformatio in pejus
, fazendo tão somente o registro.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator